Tribunal: STF
Processo: ARE 1580721
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, com a seguinte ementa: 



    EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRELIMINAR DE PROVA ILÍCITA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. VALIDADE. NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE E ADEQUADA. MÉRITO. PRESENÇA DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ANIMUS NECANDI DEMONSTRADO. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA NÃO COMPROVADA. 1. O reconhecimento informal na fase do inquérito policial, inclusive o fotográfico, embora realizado sem as formalidades do art. 226 do CPP, serve como elemento de prova, quando há provas outras a fundamentar o édito condenatório. 2. Não há que se falar em ausência de fundamentação da decisão quando o d. Juízo prolator do “decisum”apresenta de forma clara e objetiva suas razões de decidir, apontando,inclusive, elementos do caso concreto. 3. Tratando-se a decisão de pronúncia, de mero juízo de admissibilidade da denúncia, basta apenas a demonstração da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação (art. 413 do Código de Processo Penal), até porque é defeso ao juiz, nesta fase, o exame aprofundado das provas para não influenciar o Conselho de Sentença. 4. Evidenciados pelos elementos de convicção trazidos aos autos, a materialidade dos crimes e os indícios necessários de autoria das condutas denunciadas, deve ser mantida a decisão de pronúncia e o réu submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, onde a tese de negativa de autoria poderá ser devidamente analisada. 5. O Juiz pronunciante só poderá proceder ao decote de qualificadoras manifestamente improcedentes (Inteligência da Súmula 64 do TJMG). Tratando-se a circunstância qualificadora de tipo derivado, deve ser levada à apreciação dos jurados, competentes para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (doc. 333, p. 1).



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação ao art. 5º, LVI (inadmissibilidade de prova ilícita) e LVII (presunção de inocência). 



    É o relatório. Decido. 



    A pretensão recursal não merece acolhimento. 



    O Tribunal de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos:



    Preliminar de existência de prova ilícita – reconhecimento informal em afronta às regras do art. 226 do CPP. 



    Inicialmente, cuido de submeter à col. Turma Julgadora, matéria preliminar suscitada pelas defesas acerca da existência de prova ilícita, sob o fundamento de que o reconhecimento efetuado pela vítima por fotografia, na DEPOL, se deu em desconformidade com as regras dispostas no art. 226 do CPP.Razão não lhes assiste. De fato, a identificação dos envolvidos não observou os ditames legais, que assim dispõem:



    [...]



    Porém, na hipótese, cumpre destacar que a vítima já conhecia um dos envolvidos (Jonathan) - mas não sabia somente o seu nome -, tendo o apontado como um dos autores após realizada investigação particular por seu pai através das redes sociais, que também culminou por encontrar o comparsa Luis Felipe. 



    Logo, o reconhecimento fotográfico feito na DEPOL por ela e sua namorada (f. 251/254 do documento único) tratou-se da confirmação de uma identificação pré-existente, e seu deu após ter a vítima ter narrado com riqueza de detalhes todo o ocorrido, bem como descrito as características físicas dos autores (f. 13/15 do documento único), devendo, portanto, prevalecer. 



    Cumpre lembrar, que as palavras da vítima possuem grande valia por, em regra, não ter interesse em prejudicar os réus, mormente quando encontra amparo nos demais elementos colacionados ao feito, como houve na hipótese, sendo que a suficiência ou não deste acervo produzido pela acusação será objeto de análise meritória.



    Posto isto, e conforme entendimento pacificado do eg. STJ, o reconhecimento de pessoas em sede inquisitorial é válido, quando encontra outros subsídios para corroborá-lo, sendo também assentada apossibilidade de ser esta identificação feita por fotografia: [...] (doc. 333, pp. 5-6 — grifei). 



    Dessa forma, verifico que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que fixou entendimento no sentido de que é admissível:



    a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal (AP 1.032/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Revisor Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 24/5/2022). 



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator